Tribunal: TJDFT
Processo: 0714992-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APERFEIÇOAMENTO. COISA JULGADA. CONCERTO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. IMÓVEL OBJETO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA. CESSÃO DE DIREITOS. OBRIGAÇÃO DE QUITAR O FINANCIAMENTO CONTRATADO PELOS CEDENTES. INADIMPLÊNCIA. GARANTIA. REALIZAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. NEGÓCIO RESOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO DO DESEMBOLSADO PELOS CESSIONÁRIOS. PACTUAÇÃO. IMPORTE CERTO. FASE EXECUTIVA. DEFLAGRAÇÃO. PENHORA. REALIZAÇÃO. MONTANTE INCONTROVERSO. MOVIMENTAÇÃO. ANUÊNCIA DOS DEVEDORES. CONDIÇÃO. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. IMÓVEL NÃO PERTENCENTE AOS LITIGANTES. CONDIÇÃO ÍRRITA. INVIABILIDADE DE ASSEGURAR AOS CEDENTES ASSUNÇÃO DA POSSE. DIREITO DA TITULARIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO E ATUAL PROPRIETÁRIO. MOVIMENTAÇÃO. DEFERIMENTO. AGRAVO PROVIDO.
1. Sobressaindo incontroversa a parcela do crédito exequendo cuja movimentação fora requestada pelos credores, e, não havendo os devedores manifestado qualquer insurgência contra o levantamento desse importe, aferido, ademais, que o débito germinara de descumprimento de concerto realizado entre as partes, o qual, homologado judicialmente, ensejara o título judicial exequendo, não havendo o recebimento desses valores, de conformidade com as tratativas firmadas, sido condicionado à devolução do imóvel, não sobeja legítima a imposição, pelo Juízo singular, dessa condição como forma de viabilizar a movimentação do importe incontroverso.
2. Resolvido o contrato concertado entre as partes na conformidade do convencionado e homologado judicialmente em razão da não liquidação, pelos cedentes, do saldo devedor do mútuo que haviam contratado e viabilizara a aquisição do imóvel cujos direitos haviam sido negociados, que, a seu turno, era objeto de garantia fiduciária, que viera a se consumar, com a consolidação da posse e propriedade do apartamento em favor do credor fiduciante, situação que deflagrara a obrigação de devolverem aos cessionários o preço convencionado, inviável que, deflagrada a fase executiva e penhorado o montante almejado pelos credores, após anuência dos obrigados com a movimentação do importe reconhecido como incontroverso, seja condicionada a movimentação à desocupação do imóvel, pois já não pertence a nenhum dos litigantes, tornando inviável que aos executados seja assegurada sua posse, competindo ao atual proprietário vindicar seus direitos na via própria.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.